Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-47.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801854-47.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE MORAES SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1. A perícia oficial e a perícia judicial concluíram inexistir a incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à permanência do benefício de axílio-doença.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
JOSÉ MORAES SOUSA,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
Ação previdenciária de concessão de benefício de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial. Condenou o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja cobrança fica suspensa dada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suma, na exordial, o requerente informou que é segurado do INSS e que teria sofrido acidente de trabalho em janeiro de 2007, enquanto realizava seu trabalho de auxiliar de produção, que teria gerado graves consequências à sua saúde, tendo seu empregador emitido o Comunição do Acidente de Trabalho - CAT.

Afirmou que buscou a autarquia requerida para que lhe fosse concedido o benefício de auxílio-doença em 26/05/2018, porém o pedido foi indeferido por erro do perito administrativo, que constatou a capacidade do requerente, ignorando que o autor é portador de graves problemas ortopédicos, que o incapacita para desempenho de quaisquer atividades laborativas, comprovadas pelos documentos anexados.

Requereu assim, a procedência do pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (id nº 4428923)

Inicialmente, os autos estavam sendo processados na justiça federal, tendo o juízo deferido o pedido de justiça gratuita e determinado a realização de perícia.

Foi realizada Perícia judicial, conforme documento Id nº 4428922.

Posteriormente, os autos foram enviados a justiça comum, ante a competência desta, tendo o autor ratificado os pedidos iniciais. (Id nº 4428920)

O juízo
a quo
in
deferiu o pedido de tutela antecipada. (id nº 4428925).

Contestação do INSS (Id nº 4428929), pugnando pela total improcedência da ação.

Sobreveio sentença (Id nº 4428934), julgando improcedente os pedidos do autor, considerando que o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade total para o trabalho, não preenchendo o autor os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (Id nº 4428938)
aduzindo, em síntese, a não vinculação do Juízo ao laudo pericial em razão da demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem o recorrente o tornam inapto definitivamente para o trabalho de ajudante de pedreiro.

Alega que a conclusão do perito não poderia se ater a uma análise visual do periciado, mas deveria ponderar, no presente caso, a atividade desenvolvida pelo autor, e o fato de não obter melhora com os tratamentos que fez durante anos.

Por fim, pugnou pelo acolhimento do recurso e reforma da sentença, pois alega que não possui condições de retorno ao trabalho ante a sua incapacidade laborativa atestada por seu médico, por sofrer de inúmeras limitações ortopédicas, sendo uma deficiência crônica.

Em suas contrarrazões (Id nº 4428941), o INSS defendeu a manutenção da sentença, com o total desprovimento do apelo interposto.

Recurso recebido no duplo efeito. (Id nº 4505335)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id nº 4551437).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível, passando a análise do seu mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Como relatado o autor trabalhava como auxiliar de produção quando sofreu acidente de trabalho, que levou a queimadura de membro superior direito e procedimento cirúrgicos reparadores, passando a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até outubro de 2016, quando foi cessado, por ter o INSS entendido que o autor já se encontrava apto para retornar ao trabalho, bem como, que a incapacidade para o trabalho não foi constatada na perícia médica realizada naquele órgão.

Na mesma conclusão chegou a perícia judicial realizada em 18.03.2019, que concluiu que o autor se encontra em boas condições físicas e mentais. Vejamos:

CONCLUSÃO

(...)

OS TRATAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS REPARADORES FORAM REALIZADOS COM SUCESSO, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA DE TERAPÊUTICA.

NÃO IDENTIFICAMOS AO EXAME FÍSICO REALIZADO, QUALQUER EVIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA NO PONTO DE VISTA TRUMATO-ORTOPÉDICO (REPERCUSSÕES NEUROMOTORAS E DESUSO PROLONGADO E IMPORTANTE DE MEMBROS, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS ARTICULARES)

NÃO HAVENDO PROGRESSÃO/AGRAVAMENTO/DESDOBRAMENTO DA LESÃO AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE ESTABILIZADA/CONTROLADA.

A LESÃO DIAGNOSTICADA NÃO RESULTOU EM SEQUELA QUE IMPLIQUE DIMINUIÇÃO/REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL, INEXISTINDO ATUALMENTE INCAPACIDADE, RESIDUAL A SER APURADA.

DIANTE DO EXPOSTOA CIMA, CONCLUÍMOS QUE O PERICIANDO ENCONTRA APTO SEM RESTRIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA DECARADA COMO TAMBÉM PARA O DESEMPENHO DE QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS QUE LHE GARANTA A SUA SUBSIST~ENCIA, POSSIBILITANDO SEU PLENO EXERCÍCIO, SEM LIMITAÇÕES, DORES E/OU SOFRIMENTO.

Nesse diapasão, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Diante disso, entendo que o Apelante não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pelo perito judicial.

Entendo relevante salientar, que o laudo do perito judicial baseou-se no exame físico pericial e nos exames levados pelo autor, de forma que não pode o autor alegar que fora ignorado o quadro médico que ele diz possuir, ou os exames realizados.

Outrossim, é possível que, dada a idade do apelante 44 (quarenta e quatro) anos, esse busque cursos profissionalizantes que permitam a ocupação em outras atividades laborais, que possam prover seu sustento e o de sua família sem causar mais danos à saúde.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio-doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°8.213/91;

II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada;

III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral;

IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

“Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021